Tribunal: TJMT
Processo: 1023496-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023496-63.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA (RECORRENTE), G. G. D. M. - CPF: 061.739.971-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SOUZA MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
DESQUALIFICAÇÃO –
PARCIAL PROCEDÊNCIA –
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE RESULTE EM PERIGO COMUM – INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS ACERCA DA EXPOSIÇÃO DA VIDA DE NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu impulsionado por desavença prévia entre sua esposa e a mãe da vítima, e, ainda, que efetuou os disparos de arma de fogo de surpresa, enquanto o ofendido estava de costas, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

- Uma vez exigida, para a configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, do CP (perigo comum), a escolha de meio para execução cuja potencialidade lesiva ultrapasse o resultado pretendido pelo agente, e que efetivamente exponha a vida de número indeterminado de pessoas, e sendo insuficiente a alegação da
existência de terceiros nas proximidades do local onde foram efetuados os disparos,
deve ser afastada a mencionada qualificadora ante a inexistência de indícios mínimos para a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
por
Luiz Carlos da Costa Silva,
contra a decisão pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP
(Id. 66539463), em que se almejou
a

exclusão das qualificadoras

(Id. 66539465).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66539469).

Em sede de Juízo de Retratação, o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 66539471).

A PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 67528451):

Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigos 121, §2°, incisos II (motivo fútil), III (mediante emprego de meio que resultou em perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a exclusão de qualificadoras – Alegação improcedente –
Fase de mero juízo de probabilidade
– Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo na prova dos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à caracterização do tipo penal derivado devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, o d. Juízo
a quo
salientou a provável surpresa no ataque perpetrado pelo recorrente, sobrelevando a circunstância de, em tese, ter ocorrido pelas costas da vítima, e, com efeito, existem nos autos subsídios probatórios neste sentido, motivo pelo qual não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já se pronunciou:
“[...] 2 - Havendo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1003787-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Especificamente em relação à
motivação fútil
, s

Na hipótese, as provas angariadas na etapa do
judicium accusationis
revelam a plausibilidade da tese acusatória no sentido de que a gênese do ilícito seria um desentendimento entre a esposa do corréu
Leonardo Souza Monteiro
e a mãe da vítima; logo, em sendo a imputação do motivo fútil uma circunstância de índole subjetiva e encontrando-se minimamente respaldada por elementos constantes dos autos, tal situação conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Enfim, quanto à qualificadora atinente ao
perigo comum
, respeitosamente
DIVIRJO

do douto Relator para mantê-la na pronúncia
, pois, existindo nos autos provas de que os acusados efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo em via pública enquanto a vítima conversava com terceiros, entendo que não se mostra completamente descabido o tipo penal derivado; afinal, disparos de arma de fogo desferidos em local com circulação de pessoas e que tem potencialidade para atingi-las, além da vítima visada,
podem
configurar a qualificadora do perigo comum, porquanto, ao menos em tese, coloca em risco um número indeterminado de indivíduos, de modo que sua análise exauriente compete ao corpo de jurados.

Assim,
data máxima vênia
do entendimento diverso do douto Relator, não se tratando de qualificadora patentemente destituída de amparo nos autos, a decisão sobre sua efetiva configuração (ou não) deve ser encaminhada ao Júri Popular.

Por conseguinte, respeitosamente divirjo do douto Relator, e
DESPROVEJO

o presente recurso em sentido estrito
, a fim de manter na íntegra a capitulação em que pronunciado o ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021